Tribunal: TJDFT
Processo: 0754934-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0754934-46.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Na forma do art. 29, inciso I, c/c art. 31 § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recurso inominado foi interposto no dia 08 de junho de 2022 às 22h56min, ID 37172211, não havendo pedido relativo a concessão de gratuidade de justiça, sendo inclusive noticiado no referido recurso que a guia de custas encontrava-se em anexo. Em detida análise dos autos, verifico que em 09/06/2022, às 10h58min, foi anexada pela recorrente guia com respectivo comprovante de recolhimento do valor do preparo propriamente dito, ID. 37172213, não sendo anexado o comprovante de recolhimento das custas processuais. A decisão constante do ID 37236116, determinou à recorrente comprovar que já havia efetuado o pagamento das custas processuais, nos termos do art. 31 do RITRJE, ou seja, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. A recorrente não cumpriu o teor da referida decisão, visto que anexou petição afirmando que é beneficiária da gratuidade de justiça, por sentença transitado em julgado, com fundamento no art. 55 da Lei 9099, não havendo cabimento legal para a decisão ID 37236116, requerendo autorização para devolução do valor referente a guia ID 371172213. Ressalto que a aplicação do art. 55 da Lei 9099, no âmbito dos Juizados Especiais não corresponde a concessão de gratuidade de justiça, é dispositivo que visa maximizar o acesso aos Juizados Especiais Cíveis não prevendo o pagamento de custas e honorários sucumbenciais em primeiro grau, ressalvados os casos de litigância de má fé. Visa desestimular a interposição de recurso ao autorizar a possibilidade de pagamento de custas e verba honorária pelo recorrente vencido. Em que pese ter havido pedido de gratuidade de justiça quando da propositura da ação, ID 37172128, não houve a concessão da gratuidade de justiça por decisão ou por sentença. Quando da interposição do recurso inominado pela recorrente, também não houve pedido de concessão da gratuidade de justiça. Muito pelo contrário, ao pagar espontaneamente o valor correspondente ao preparo propriamente dito do recurso, ela demonstra ter condições de arcar com os custos do processo, pelo que não há como lhe ser concedido os benefícios da Lei no 1.060/50. Deste modo, indefiro o pedido de autorização judicial para devolução do valor constante da guia de custas e emolumentos, anexada ID 37172212, e reputo deserto o recurso, pelo que deixo de conhecê-lo. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito